Tribunal: TJBA
Processo: 0058694-61.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058694-61.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILSON MARQUES DE ARAUJO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, ao prover a apelação da parte autora, concedeu benefício acidentário, mas omitiu-se quanto à aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a limitação temporal das prestações vencidas ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a legislação previdenciária e civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão no julgado justifica o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração da decisão colegiada. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição ou reconhecida de ofício pelo magistrado. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou diferenças devidas pela Previdência Social. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação em se tratando de relações de trato sucessivo. O reconhecimento do direito ao benefício com termo inicial na data da cessação do auxílio-doença não afasta a necessidade de observância do limite temporal imposto pela prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A prescrição das prestações previdenciárias vencidas ocorre em cinco anos contados da data em que deveriam ter sido pagas. Nas relações de trato sucessivo que envolvem a Previdência Social, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. A matéria relativa à prescrição é de ordem pública e deve ser integrada ao julgado quando omitida, independentemente do reconhecimento do direito ao benefício. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CC, art. 193; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema Repetitivo nº 862. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0058694-61.2011.8.05.0001 opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS e como Embargado ADILSON MARQUES DE ARAUJO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto.